Tribunal: TJES
Processo: 5000299-77.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-77.2023.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FIXAÇÃO ACIMA DO VALOR POSTULADO NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de pedido de Assentamento de Óbito ajuizado por MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS, que julgou procedente o pedido e, no mesmo ato, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado (Dr. Jhonathan Batista Ebani), fixados em 40 URH, correspondentes a R$ 7.276,80, determinando sua quitação por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao fixar honorários em valor superior ao requerido na petição inicial; (ii) estabelecer se a forma de pagamento via RPV desrespeitou o procedimento normativo específico vigente no Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Espírito Santo possui legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, pois a sentença lhe impôs obrigação patrimonial, afetando sua esfera jurídica, ainda que não figure formalmente como parte.

4. Por força do art. 183, § 1º, do CPC, a Fazenda Pública tem direito à intimação pessoal, aplicável também na condição de terceiro interessado. A ausência dessa intimação afasta o início do prazo recursal, tornando tempestivo o apelo interposto.

5. O juiz deve observar os limites do pedido (princípio da congruência), conforme o art. 492 do CPC. Ao fixar honorários em valor mais de oito vezes superior ao requerido expressamente na petição inicial (R$ 880,00), a sentença incorre em vício de julgamento extra petita, o que impõe a redução do valor ao montante pleiteado.

6. A determinação judicial de pagamento dos honorários via Requisição de Pequeno Valor (RPV) desconsidera o procedimento específico estabelecido no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, o qual deve ser observado para garantir o controle administrativo e orçamentário do pagamento de defensores dativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz não pode fixar honorários advocatícios em valor superior ao expressamente requerido pelo advogado dativo, sob pena de julgamento extra petita.

2. O pagamento de honorários de defensor dativo no Estado do Espírito Santo deve observar o rito administrativo previsto no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, sendo indevida a expedição de RPV fora desse procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º; 218, § 4º; 492; 996.
Ato Normativo relevante
: Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção a precedentes jurisprudenciais no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 10332176) proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte, que, nos autos do pedido de Assentamento de Óbito proposto por
MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido e condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado (Dr. Jhonathan Batista Ebani), arbitrados em 40 (quarenta) URH, equivalentes a R$ 7.276,80 (sete mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais (ID 10332538), o Estado do Espírito Santo sustenta, preliminarmente, sua legitimidade como terceiro prejudicado e a tempestividade do apelo, visto não ter sido intimado pessoalmente da sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando: (i) a ocorrência de julgamento
extra petita
, visto que o próprio advogado dativo requereu na petição inicial o valor de R$ 880,00; (ii) a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) a violação ao Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que fixa parâmetros para a verba; e (iv) o desrespeito ao procedimento de pagamento definido no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Devidamente intimado, o advogado dativo apresentou contrarrazões (ID 10332543), arguindo a intempestividade do recurso estatal e, no mérito, defendendo que o pedido inicial de R$ 880,00 era "genérico" e que o magistrado não está vinculado ao Decreto Estadual.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela devolução dos autos sem incursionar no mérito, por entender que a pretensão se limita a interesses patrimoniais do Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 10332176) proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte, que, nos autos do pedido de Assentamento de Óbito proposto por
MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido e condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado (Dr. Jhonathan Batista Ebani), arbitrados em 40 (quarenta) URH, equivalentes a R$ 7.276,80 (sete mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais (ID 10332538), o Estado do Espírito Santo sustenta, preliminarmente, sua legitimidade como terceiro prejudicado e a tempestividade do apelo, visto não ter sido intimado pessoalmente da sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando: (i) a ocorrência de julgamento
extra petita
, visto que o próprio advogado dativo requereu na petição inicial o valor de R$ 880,00; (ii) a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) a violação ao Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que fixa parâmetros para a verba; e (iv) o desrespeito ao procedimento de pagamento definido no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Devidamente intimado, o advogado dativo apresentou contrarrazões (ID 10332543), arguindo a intempestividade do recurso estatal e, no mérito, defendendo que o pedido inicial de R$ 880,00 era "genérico" e que o magistrado não está vinculado ao Decreto Estadual.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela devolução dos autos sem incursionar no mérito, por entender que a pretensão se limita a interesses patrimoniais do Estado.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A preliminar de intempestividade, arguida em contrarrazões, deve ser rejeitada.

O Estado do Espírito Santo recorre na condição de terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, visto que a sentença lhe impôs uma obrigação de pagamento (a condenação em honorários), afetando diretamente sua esfera jurídica e econômica.

Na qualidade de Fazenda Pública, o Estado goza da prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos processuais, conforme dispõe o art. 183, § 1º, do CPC. Esta prerrogativa se aplica "a todos os casos em que ela participe do processo, como parte, interessada ou amicus curiae".

No presente caso, a Certidão de ID 14258879, emitida pelo Juízo de origem, é inequívoca ao atestar:

"Certifico que o Estado do Espírito Santo não foi intimado da sentença, uma vez que este não figura como parte nos autos, sendo que sua intimação se deu apenas quanto ao ofício para pagamento de requisição de pequeno valor (id. 42521293 e 42694605)."

Ora, se o Estado não foi intimado pessoalmente da sentença que o condenou, o prazo recursal sequer teve início. A intimação posterior, restrita ao ofício de pagamento, não supre a necessidade de ciência da decisão condenatória.

Logo, a apelação interposta (ID 10332538) antes do início do prazo é manifestamente tempestiva, por força do art. 218, § 4º, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar de intempestividade e, presentes os demais pressupostos,
conheço do recurso
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de "Ação de Registro de Óbito Tardio" ajuizada por
MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS
, visando obter autorização judicial para a lavratura do assento de óbito de sua esposa, Iracema Fial Miler, falecida em 15/05/2023.

O Requerente alegou que, devido ao avançado estado de choque e tristeza pelo falecimento, não procedeu ao registro dentro do prazo legal. Ao buscar o cartório posteriormente, foi informado da necessidade de autorização judicial.

Por ser hipossuficiente e analfabeto, foi-lhe nomeado o Dr. Jhonathan Batista Ebani como advogado dativo para patrocinar a causa.

Na petição inicial (ID 10332164), o causídico requereu, além da procedência do pedido principal, o "
arbitramento dos honorários dativo no importe de R$880,00 conforme permite o decreto do Governo do Estado do Espírito Santo
".

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à expedição do mandado de registro de óbito.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (ID 10332176), julgando procedente o pedido para autorizar o registro tardio do óbito. No mesmo ato,
arbitrou os honorários do defensor dativo em 40 (quarenta) URH, totalizando R$ 7.276,80
(sete mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O Estado do Espírito Santo, ora Apelante, foi intimado apenas quanto ao ofício para pagamento da RPV, e interpôs o presente recurso de apelação (ID 10332538). O Ente Estatal não se opõe ao registro de óbito, insurgindo-se tão somente quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios e à forma de pagamento determinada.

Feitas essas considerações, adianto que
o recurso merece provimento
. Explico.

O Apelante alega que a r. sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
ao fixar os honorários em R$ 7.276,80, quando o próprio advogado dativo pleiteou expressamente o valor de R$ 880,00.

A razão assiste ao Apelante.

O princípio da congruência (ou adstrição), pilar do direito processual, está consagrado no art. 492 do CPC, que veda ao juiz "condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Ao analisar a Petição Inicial (ID 10332164), verifica-se que o advogado dativo formulou
pedido certo e determinado
quanto aos seus honorários, nos seguintes termos:

"b) O arbitramento dos honorários dativo no importe de R$ 880,00 conforme permite o decreto do Governo do Estado do Espírito Santo;"

A alegação do Apelado em contrarrazões, de que tal pedido seria "genérico", não merece prosperar. O requerimento foi específico, quantificando o valor (R$ 880,00) e indicando, inclusive, o fundamento normativo que entendia aplicável (o decreto estadual).

A sentença, ao arbitrar a verba em R$7.276,80, concedeu ao advogado quantia mais de 8 (oito) vezes superior àquela expressamente demandada, violando frontalmente o limite imposto pelo pedido e, por conseguinte, o art. 492 do CPC.

O magistrado, ao fixar os honorários, não poderia ter extrapolado o montante requerido pelo próprio titular do direito, sob pena de nulidade da decisão no capítulo excedente.

Desta forma, a sentença deve ser reformada para decotar o excesso, alinhando a condenação ao exato patamar postulado na exordial.

Por fim, o Apelante questiona a determinação de pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV), contida na sentença.

Novamente, assiste razão ao Estado. O pagamento de honorários a advogados dativos no âmbito do Estado do Espírito Santo possui rito próprio, estabelecido pelo Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n° 01/2021, que visa garantir o controle administrativo e orçamentário desses pagamentos.

A determinação de expedição de RPV ignora o procedimento específico, devendo a sentença ser reformada também neste ponto, para adequar a forma de quitação da verba ao ato normativo vigente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
, rejeito a preliminar de intempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença guerreada, exclusivamente no capítulo referente aos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

1. Reduzo
o valor dos honorários devidos ao advogado dativo, Dr. Jhonathan Batista Ebani (OAB/ES 33.687), para o montante de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
, em estrita observância ao valor requerido na petição inicial, sob pena de julgamento
extra petita
.

2. Determino
que o pagamento da referida verba observe o procedimento administrativo definido no
Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n° 01/2021
, afastando-se a ordem de expedição de RPV.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar